Tribunal: TJMT
Processo: 1000385-75.2019.8.11.0100
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000385-75.2019.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TEREZA DOS SANTOS - CPF: 018.366.551-18 (RECORRENTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO DURANTE A FASE PROBATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE CONTRATO EM RECURSO – IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Não se tratando de fatos ocorridos depois da sentença, impossível a juntada de documento em grau de recurso, pois resta configurada a preclusão para a sua juntada.

Não restando comprovada a relação jurídica entre as partes durante a fase adequada, acertada a sentença que declarou a inexistência dos débitos inscritos e fixou indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e declarou a inexistência do débito inscrito (R$ 159,96) e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), ao argumento de que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de telas unilaterais, conforme dispositivo que cito:

ISTO POSTO, e considerando os argumentos contidos na exordial
JULGO PROCEDENTE
os pedidos contidos na inicial para, DECLARAR inexistente o débito discutido nesta demanda, bem como para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso de acordo com o art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ, e correção monetária a partir desta decisão, consoante a Súmula 362 do STJ.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que houve comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato em recurso. Sustentou, ainda, que houve exercício regular de direito na restrição do nome do consumidor, ante a inadimplência, bem como ser incabível o dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, a parte Recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial porque juntou contrato em grau de recurso.

Sem razão a parte Recorrente, porque a sentença não padece de qualquer vício já que foi prolatada segundo as provas produzidas nos autos até o momento de sua prolação.

Esta magistrada entende ser inadmissível a juntada de documento em grau de recurso ante a ocorrência do fenômeno da preclusão, ainda mais quando não demonstrada situação excepcional que impediu a juntada do documento em momento oportuno.

Assim, não se tratando de documento novo, produzido posteriormente à sentença e nem havendo justificativa pela impossibilidade de juntada em momento oportuno resta, portanto, configurada a preclusão.

Ante a ausência de comprovação da relação jurídica durante a fase adequada, acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral e declarou a inexistência do débito inscrito.

Além disso, vê-se que no presente caso, o valor da indenização fora fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, verifico que a sentença proferida pelo magistrado
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2021